Tribunal: TJMT
Processo: 1003352-54.2020.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003352-54.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CVC EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 05.231.407/0001-43 (APELANTE), FRANCISCO CARLOS DAMIAO JUNIOR - CPF: 273.209.788-81 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), CARNEIRO & KLAUCK LTDA - ME - CNPJ: 10.427.653/0001-05 (APELADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), CVC EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 05.231.407/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COMBINADO COM DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRODUTO ADQUIRIDO MEDIANTE FINANCIAMENTO - PESSOA JURÍDICA - MERCADORIA NÃO ENTREGUE - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANOS MORAIS DEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A falha na prestação do serviço, consubstanciada na ausência de entrega de produto adquirido, configura transtornos passíveis de indenização, sendo que a fixação de seu valor deve pautar-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

De acordo com o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a negativação do nome nos órgãos de restrição ao crédito, por si só, gera dano moral à pessoa jurídica, ainda que não comprovado o abalo de seu crédito. Em se tratando de negativação indevida, a jurisprudência entende haver lesão à honra objetiva, independentemente de ser pessoa natural ou jurídica, pois o dano se configura
in re ipsa
, independentemente da comprovação de reflexos patrimoniais.

O valor da indenização por danos morais deve ser razoável, devendo ser fixado segundo as circunstâncias das causas e o perfil dos litigantes, para que repare os danos causados e puna razoavelmente o ofensor, com intuito preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO S/A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual combinado com Declaratória de Inexigibilidade de Débito e Indenização por Danos Materiais e Morais n.o
1003352-54.2020.8.11.0037,
movida em seu desfavor por
CARNEIRO E KLAUCK LTDA - ME
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando a inexigibilidade do débito, rescindindo o contrato, determinando o cancelamento definitivo das anotações nominais restritivas, com a desconsideração para efeito de avaliação do score; bem como condenando a parte ré ao pagamento do valor de R$ 13.568,00 (treze mil quinhentos e sessenta e oito reais), a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros moratórios legais (CC, art. 406) a contar da data da citação, e do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, a título de danos morais (STJ, Súmula 362), assim como os juros moratórios legais (CC, art.406) desde a data da citação, haja vista se tratar de responsabilidade contratual.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença, aduzindo que “
não cometeu nenhum ato ilícito, abusivo ou motivador de responsabilidade na órbita da responsabilidade civil quanto aos fatos aqui narrados, uma vez que fora realizado entre as partes um negócio jurídico válido
”.

Aduz que não merecem prosperar a condenação em dano material, tendo em vista a ausência de provas pertinentes ao pretenso dano; bem como a existência de dano moral, por não restar comprovada a efetiva ocorrência de qualquer fato danoso advindo da conduta da instituição bancária.

A apelada, por sua vez, considerando estar correta a sentença prolatada, requer sejam acolhidas suas Contrarrazões Recursais a fim de julga improvido o Recurso de Apelação interposto, com a manutenção da condenação das rés ao pagamento dos danos material e moral arbitrados, pugnando ainda pela majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Rescisão Contratual combinado com Declaratória de Inexigibilidade de Débito e Indenização por Danos Materiais e Morais n.o 1003352-54.2020.8.11.0037, julgou procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando a inexigibilidade do débito, rescindindo o contrato, determinando o cancelamento definitivo das anotações nominais restritivas, com a desconsideração para efeito de avaliação do score; bem como condenando a parte ré ao pagamento do valor de R$ 13.568,00 (treze mil quinhentos e sessenta e oito reais), a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros moratórios legais (CC, art. 406) a contar da data da citação, e do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, a título de danos morais (STJ, Súmula 362), assim como os juros moratórios legais (CC, art.406) desde a data da citação, haja vista se tratar de responsabilidade contratual.

Pois bem.

Narra a autora que adquiriu junto à ré CVC Equipamentos Médicos, em 06 de março de 2019, equipamento de mesa de tração, modelo TTET 300, da marca Chatantanooga, pelo valor de R$ 41.040,00 (quarenta e um mil e quarenta reais), pago mediante financiamento aprovado junto à instituição de crédito ré Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento, parcelado em 36 parcelas igual e sucessivas de R$ 1.696,00 (mil seiscentos e noventa e seis reais).

Menciona que após ultrapassado o prazo de 50 (cinquenta) dias para a entrega do produto, a ré CVC esquivava-se em diversas justificativas em meio as tentativas de resolução.

Informa que em 1.o de novembro de 2019 apresentou reclamação junto ao Procon, gerando o processo de n.o 51.008.001-19-0002710. No entanto, tal reclamação restou infrutífera.

Noticia que informou à ré Aymoré acerca do infortúnio que, mesmo ciente, protestou seu nome sem prévia notificação, sendo também omissa em prestar as informações e cautelas de estilo, necessárias e obrigatórias antes de qualquer inclusão de restrição.

Diante do exposto, postulou em juízo a presente demanda.

Ao apresentar sua Contestação, a ré CVC defende não haver má prestação de serviços, mas tão somente inadimplemento contratual, informando que o item adquirido, “
por ser um produto importado, sofreu atraso e problema com a importação e até o presente momento não foi entregue para o autor
”.

Ainda, expõe como adversidade a alta do dólar, problemas aduaneiros, problemas com a habilitação no Siscomex, fechamento do comércio, pandemia de Covid bem como a atual situação financeira da empresa.

A ré Aymore, em sede de Contestação, defende que a autora jamais a procurou para solucionar seu problema o que beiraria a má-fé ao ingressar com a presente ação.

Defende que “
realizou o seu exercício legal de direito ao repassar o nome da parte promovente aos Órgãos de Proteção ao Crédito, de onde só pode ser retirado após o deslinde da presente demanda
”, não configurando sua conduta em qualquer ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

Ainda, “
entende o Banco Aymoré que o pedido de dano material também não merece prosperar, tendo em vista à ausência de provas pertinente ao pretenso dano, pois, no caso concreto, não se vislumbra dano em sentido algum
”.

Sobreveio a sentença recorrida que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando as rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Irresignada, interpôs a ré Aymoré Recurso de Apelação, requerendo seja reformada a sentença, a fim de que sejam julgados improvidos os pedidos elencados na exordial.

Ocorre que, não obstante os argumentos apresentados pela apelante, tem-se que a escorreita sentença não merece reparo.

Importa consignar que, como bem prolatado em sentença, havendo cessão contratual, sem a declinação de qualquer causa jurídica que afastasse a assunção da obrigação contratual pela cessionária, restou configurada a responsabilidade da fornecedora do produto e da instituição financeira cessionária, solidariamente.

Ainda, apesar de alegado pela ré Aymoré a autora jamais a procurou para solucionar a adversidade, consta nos autos prova de que foi intimada acerca da reclamação junto ao Procon, tendo ainda entrado em contato com prepostos da autora, o que torna incontroverso seu conhecimento acerca do caso.

No que tange aos danos materiais, a autora cumpriu o estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, acostando aos autos 8 (oito) comprovantes de pagamentos das parcelas referentes aos produtos adquiridos, relativos aos meses de abril de 2019 a setembro de 2019 bem como novembro de dezembro de 2019, no valor de R$ 1.696,00 (mil seiscentos e noventa e seis reais) cada.

Concernente ao dano moral, é fato incontroverso, que houve a negativação do nome da autora nos cadastros de inadimplência em face do não pagamento de prestação referente a produto não entregue, já ciente pelas rés, o que configura ato ilícito.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESTUDANTIL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DA 1a MENSALIDADE - CONDIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA - COBRANÇA INDEVIDA - NEGATIVAÇÃO ILÍCITA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL - OBSERVÂNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA E ATENDEDIMENTO À FINALIDADE RESSARCITÓRIA E PUNITIVA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DA AUTORA E DA RÉ DESPROVIDOS. 1. Não havendo o implemento da condição ajustada à concretização do negócio jurídico e produção do seus efeitos, inexiste motivo a respaldar a cobrança feita por uma das partes contratantes. 2. O fornecedor de serviço, em face de sua responsabilidade objetiva, responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (CDC, art. 14), de modo que, havendo falha na prestação do serviço, deve responder pelos danos causados ao consumidor. 3. “
Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, prescindindo de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (STJ - 3a Turma - AgRg no Ag 1261225/PR - Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgamento em 09/08/2011). 4. O valor da indenização por danos morais deve ser razoável, devendo ser fixado segundo as circunstâncias das causas e o perfil dos litigantes, para que repare os danos causados e puna razoavelmente o ofensor, com intuito preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6o, VI e VII, do CDC; e do art. 5o, V e X, da CRFB. (TJMT - N.U 0018942-05.2018.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 21/06/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL E TUTELA ANTECIPADA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – REVISÃO MEDIDOR - ILEGALIDADE DA APURAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR A COBRANÇA DA ALEGADA DIFERENÇA DE VALORES AO MESMO – ENTENDIMENTO DO STJ – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO CONSUMIDOR – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – ART. 14 DO CDC – QUANTUM ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se constatada eventual irregularidade no medidor de energia elétrica, sem que haja como vincular qualquer conduta do Autor à suposta fraude não pode a Concessionária imputar-lhe a cobrança de eventual diferença de valores apurados.
A negativação do nome nos órgãos de restrição ao crédito, por si só, gera dano moral à pessoa jurídica, ainda que não comprovado o abalo de seu crédito. Em se tratando de negativação indevida, a jurisprudência entende haver lesão à honra objetiva, independentemente de ser pessoa natural ou jurídica, pois o dano se configura in re ipsa, independentemente da comprovação de reflexos patrimoniais
. A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender às circunstâncias do caso concreto, não devendo ser fixado em quantia irrisória, assim como em valor elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa. (TJMT - N.U 1027400-36.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021)

Desse modo, verificado o evento moralmente danoso, com a inscrição indevida do nome da apelada nos cadastros de inadimplentes, surge a necessidade de reparação do prejuízo, sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais arbitrado em sentença mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

Em razão da sucumbência recursal, majoro a verba honorária para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021